Tribunal: STF
Processo: HC 81937
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-13
Data de publicação: 2002-08-13

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS
 CORPUS.
PRESCRIÇÃO: INOCORRÊNCIA.
                           I. - Pena fixada em 5 (cinco) anos pelo
 TRF-4ª Região. A
prescrição consumar-se-ia em 12 (doze) anos (C.P., art. 109, III).
Inocorrência de prescrição, no caso, porque não decorridos 12 (doze)
anos entre as causas interruptivas da prescrição (CP, art. 117).
                          II. - H.C. indeferido.